Tribunal: STF
Processo: RE 586705
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA VALIDADE DE BENEFÍCIO FISCAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS.



    I – Esta Corte fixou orientação no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para questionar, em sede de ação civil pública, a validade de benefício fiscal concedido pelo estado a determinada empresa. Precedentes.



    II – Agravos regimentais improvidos.